Tribunal: TJES
Processo: 5019417-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019417-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LITTIG ENGENHARIA LTDA - EPP

AGRAVADOS:
FRANCISCO EUDES SILVEIRA VARELA E MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO VARELA

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO HOMOLOGADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de liquidação de sentença, rejeitou embargos de declaração e manteve a homologação do valor da execução em R$ 685.341,12. A agravante sustenta a ocorrência de erro material, alegando que tal montante corresponde apenas ao preço atualizado do imóvel (base de cálculo), e não ao valor final da condenação, que deve ser apurado mediante a aplicação de multa mensal de 0,5% sobre essa base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida incorreu em erro material e ofensa à coisa julgada ao fixar o preço atualizado do imóvel como valor da execução, em descompasso com o título judicial que determinou o pagamento de pena convencional percentual; e (ii) definir a metodologia adequada para a apuração do
quantum debeatur
definitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liquidação de sentença destina-se a conferir liquidez ao título, sendo vedado rediscutir a lide ou modificar a sentença que a julgou, sob pena de ofensa à coisa julgada (CPC, art. 509, § 4º). 4. Configura erro material evidente e enriquecimento sem causa (CC, art. 884) a homologação do valor integral do imóvel como montante da execução, quando o título executivo determina expressamente o pagamento de pena convencional equivalente a 0,5% sobre o preço atualizado do bem por mês de atraso. 5. O valor de R$ 685.341,12 deve ser reconhecido exclusivamente como a base de cálculo atualizada. A apuração do valor final demanda rigor técnico, devendo os autos retornarem à Contadoria Judicial para a aplicação da alíquota de 0,5% sobre a referida base, multiplicada pelo número de meses de atraso compreendidos entre o termo final do prazo de tolerância e a data da entrega do imóvel, conforme os marcos temporais do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; CPC, arts. 494, I, e 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.375.852, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 12.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019417-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LITTIG ENGENHARIA LTDA - EPP

AGRAVADOS:
FRANCISCO EUDES SILVEIRA VARELA E MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO VARELA

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LITTIG ENGENHARIA LTDA - EPP
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da Liquidação de Sentença nº 0020282-28.2018.8.08.0035, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela ora agravante, mantendo a sentença de liquidação que fixou o valor da execução em R$ 685.341,12 (seiscentos e oitenta e cinco mil, trezentos e quarenta e um reais e doze centavos).

Sustenta a Recorrente, em síntese (ID 16976396), que:
(i)
a decisão recorrida incorreu em erro material evidente ao homologar como valor devido o "preço atualizado do imóvel" (base de cálculo), ignorando que a condenação imposta no título executivo determina o pagamento de uma pena convencional de 0,5% (meio por cento) sobre esse valor, por mês de atraso;
(ii)
a Contadoria Judicial apurou o valor de R$ 685.341,12 apenas como o preço atualizado do bem, com o qual ambas as partes concordaram, restando pendente a aplicação da alíquota e a multiplicação pelo período de mora;
(iii)
o valor correto da execução, considerando 42 (quarenta e dois) meses de atraso, perfaz a quantia de R$ 161.288,82 (cento e sessenta e um mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), a qual requer seja fixada desde logo por este Tribunal.

Pois bem. A controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal reside em verificar a ocorrência de erro material na sentença de liquidação que homologou os cálculos periciais, bem como definir a metodologia para a apuração final do
quantum debeatur
referente à pena convencional por atraso de obra.

O título executivo judicial (sentença da ação principal nº 0101037-20.2010.8.08.0035) é cristalino ao condenar a Agravante ao
"pagamento da pena convencional equivalente a 0,5% (meio por cento) do preço atualizado do imóvel, por mês de atraso"
.

Na fase de liquidação, após a definição dos parâmetros em recurso anterior, a Contadoria Judicial apurou que o preço atualizado do imóvel correspondia a R$ 685.341,12 em 27/02/2023. Este montante foi homologado pelo Juízo
a quo
como sendo o valor final da execução, o que motivou a irresignação da Agravante.

DO ERRO MATERIAL E DA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA

A análise detida dos autos revela que a decisão agravada padece de vício insanável, consubstanciado em erro material flagrante. Ao fixar a condenação no valor integral do imóvel (R$ 685.341,12), o juízo de primeiro grau confundiu a base de cálculo com o resultado da operação, ignorando as premissas fixadas no próprio título executivo.

O erro material, passível de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 494, I, do CPC), verifica-se quando a expressão do julgado dissocia-se da vontade do julgador ou da realidade dos autos. No caso em tela, a manutenção da decisão implicaria uma distorção teratológica: transmudar uma cláusula penal moratória (0,5% ao mês) em uma obrigação de pagar o valor integral do bem, o que configuraria evidente enriquecimento sem causa dos Exequentes, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 884 do Código Civil).

Mais grave ainda é a violação ao instituto da coisa julgada. A fase de liquidação destina-se a conferir liquidez ao título, sendo vedado rediscutir a lide ou alterar os termos da condenação, sob pena de ofensa à fidelidade do título executivo, conforme preconiza o art. 509, § 4º, do CPC:
"Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou"
.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que os critérios e bases de cálculo fixados no título executivo são imutáveis na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. Este entendimento aplica-se integralmente ao caso em tela, onde se pretendeu converter a base de cálculo em valor final:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DADO À CAUSA. ALTERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA . SUJEIÇÃO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária sujeitam-se aos efeitos da coisa julgada, razão pela qual são insuscetíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença .". 2. Na espécie, o Tribunal de origem alterou o entendimento firmado em sentença transitada em julgado para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios. Assim decidindo, violou a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica . 3. Provimento do recurso para manter a base de cálculo dos honorários advocatícios nos moldes do que decidiu a sentença transitada em julgado.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2375852 SP 2023/0182634-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Destarte, considerando que os próprios Agravados reconhecem o equívoco em suas contrarrazões, impõe-se a reforma da decisão para decotar o excesso, estabelecendo que a quantia de R$ 685.341,12 refere-se, única e exclusivamente, à base de cálculo atualizada do imóvel.

DA METODOLOGIA DE CÁLCULO E DO RETORNO À CONTADORIA

No que tange ao pleito da Agravante para fixação imediata do valor da execução em R$ 161.288,82 (baseado em 42 meses de atraso), entendo que a pretensão não comporta acolhimento integral neste momento processual.

Embora a Agravante sustente a aplicação de "quarenta e duas parcelas", a apuração do
quantum
deve observar estritamente os marcos temporais fixados na sentença exequenda: prazo de entrega em outubro/2004, acrescido da tolerância de 180 dias (termo inicial em 30/03/2005), até a efetiva entrega em 26/12/2008.

A liquidação de sentença por arbitramento exige rigor técnico. A homologação de cálculo unilateral apresentado pela parte devedora, sem o crivo do contraditório técnico e da verificação oficial, poderia ensejar novos prejuízos e prolongar desnecessariamente o litígio.

A função da Contadoria Judicial é justamente auxiliar o Juízo com imparcialidade, garantindo que a operação aritmética reflita fielmente o comando sentencial. Portanto, a solução mais adequada e segura é o retorno dos autos à origem para que o Sr. Contador, partindo da base de cálculo já incontroversa (R$ 685.341,12, devidamente atualizada), aplique a alíquota de 0,5% multiplicada pelo número exato de meses de atraso, apurado conforme os marcos temporais do título (30/03/2005 a 26/12/2008).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
1)
REFORMAR
a decisão agravada, sanando o erro material apontado, para declarar que o valor de R$ 685.341,12 (seiscentos e oitenta e cinco mil, trezentos e quarenta e um reais e doze centavos) corresponde exclusivamente ao preço atualizado do imóvel (base de cálculo), e não ao valor final da condenação; 2)
DETERMINAR
a remessa dos autos à Contadoria do Juízo de origem para que elabore o cálculo definitivo da pena convencional, observando rigorosamente os seguintes parâmetros do título executivo: Base de Cálculo: Valor atualizado do imóvel (partindo-se de R$ 685.341,12 em 27/02/2023); Alíquota: 0,5% (meio por cento) sobre a base de cálculo; Período: Multiplicação pelo número de meses de atraso compreendidos entre o termo final do prazo de tolerância (30/03/2005) e a data da entrega do imóvel (26/12/2008).

É como voto.

Vitória, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.